Tribunal: TJES
Processo: 5006014-08.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006014-08.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHAYLOM PAULINO SOARES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARICACICA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio, contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado com pedido de trancamento da ação penal, por entender configurada a indevida pretensão de pronunciamento per saltum por esta Corte.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de prova técnica incriminadora e ilegalidade no reconhecimento fotográfico, alegando que tais questões já teriam sido submetidas ao juízo de origem antes da resposta à acusação, razão pela qual pretende o regular processamento do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento do habeas corpus para exame originário, pelo Tribunal, de pedido de trancamento da ação penal fundado em teses ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau; e (ii) saber se as alegações de ausência de prova técnica incriminadora, e de ilegalidade no reconhecimento fotográfico, autorizam, de plano, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, não comporta dilação probatória e somente admite o trancamento da ação penal em hipóteses excepcionais, quando evidenciada, de plano, manifesta ilegalidade.

As teses defensivas relacionadas à validade do reconhecimento fotográfico e à suficiência do suporte probatório foram apresentadas ao juízo de origem em resposta à acusação, sem prévia apreciação judicial, de modo que seu exame direto pelo Tribunal importaria supressão de instância.

O pedido anteriormente formulado pela defesa no juízo antecedente dizia respeito ao acesso integral às provas dos autos, e ao encaminhamento de laudos técnicos para apresentação da resposta à acusação, tendo sido atendido, não se confundindo com prévia decisão sobre as teses de trancamento da ação penal.

A ausência de determinados resultados técnicos não afasta, por si só e de forma imediata, os indícios de autoria, especialmente quando a análise da autoria demanda exame do conjunto probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus.

Não há nos autos prova pré-constituída capaz de demonstrar ilegalidade patente capaz de atrair o trancamento da ação via habeas corpus, tratando-se de provas e elementos informativos sujeitos à cognição do juízo natural da causa.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação sobre o reconhecimento de pessoas à luz do art. 226 do CPP, a própria Corte admite a análise da autoria a partir do conjunto probatório, inclusive com distinções em casos concretos, razão pela qual a matéria deve ser examinada pelo juízo de origem com a profundidade adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É incabível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente no Tribunal para exame de pedido de trancamento de ação penal quando as teses defensivas ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional e pressupõe ilegalidade manifesta demonstrada por prova pré-constituída, não sendo cabível quando a controvérsia demanda análise do conjunto fático-probatório.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 157, § 3º, II; CPP, arts. 3º e 226; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.090/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Agravo Interno interposto em favor de
CHAYLOM PAULINO SOARES
,
manifestando irresignação quanto aos termos da decisão unipessoal que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de não conhecer do Habeas Corpus a seu tempo impetrado, em razão da impossibilidade de que este Tribunal perfectibilize pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

A pretensão é de trancamento de ação penal que norteia a acusação quanto ao cometimento do crime de latrocínio, e destaca o recorrente, em síntese, que as teses para alcançar tal objetivo - de ausência de prova técnica incriminadora, e ilegal reconhecimento fotográfico, foram devidamente apresentadas ao juízo antecedente antes mesmo de ser franqueado o prazo para resposta à acusação, não havendo deslinde.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de regular processamento do Habeas Corpus.

Contra-argumentos apresentados pela Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Muito bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese tais respeitáveis alegações recorrentes, verifico que o recurso não merece acolhimento, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a pertinência jurídica da decisão impugnada, segundo entendo, que destaco aos preclaros colegas que fora exteriorizada conforme os seguintes termos:

“(...)”
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CHAYLOM PAULINO SOARES
, almejando, em síntese, o trancamento da Ação Penal originária.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do CP), ocorrido em 26 de outubro de 2023, e, após o recebimento da denúncia, em resposta à acusação, suscitou teses que, a seu sentir, deságuam no afastamento dos indícios de autoria.

Sustenta inexistir prova pericial que milite a seu desfavor; que o reconhecimento fotográfico se perfectibilizou de forma contrária à Lei, e que, portanto, o trancamento sumário da ação penal é medida que se impõe.

Eis o breve relatório.

Passo a decidir de forma monocrática.

Como é cediço, o Habeas Corpus possui rito sumaríssimo, exige a apresentação de prova pré-constituída de ato ilegal perpetrado, inadmite dilação probatória, e se apresenta de todo excepcional o trancamento da ação penal nos âmbito do referido Remédio Constitucional.

No caso que ora se apresenta, ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, o recebimento da denúncia se consolidou em 07 de abril de 2025; afere-se que as teses defendidas na inicial só foram encaminhadas ao juízo antecedente em 30/03/2026, quando apresentada a respectiva resposta à acusação, e,
não havendo deslinde prévio, de todo indevido que esta Corte venha a concretizar pronunciamento per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Os argumentos expendidos na inicial — relativos à validade do reconhecimento fotográfico e à higidez do suporte probatório — constituem matérias que devem ser, primeiramente, submetidas e analisadas pelo juízo de primeiro grau.

Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, o prévio debate na instância de origem é imprescindível para o exame por esta Corte. O manejo do writ não pode servir como via para antecipar discussões próprias da instrução criminal.

Dessa forma, o presente pedido revela-se manifestamente inadmissível.

Fundamentado no art. 932, III, do CPC, aplicado por força do art. 3º do CPP,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
“(...)”
.

Como visto, foram abordados exaustivamente todos os pontos necessários para fins de prolação da decisão prévia exarada, diante de panorama que revelou, como revela, a prematura pretensão de análise do pedido de trancamento da ação penal de forma sumária, diretamente nesta Corte.

Vou além.
Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, apenas fora apresentado, em data pretérita, pedido de acesso às provas dos autos na sua integralidade, com o encaminhamento de respectivos laudos técnicos, para fins de apresentação de resposta à acusação, e este anseio fora devidamente atendido na instância antecedente.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça, é de todo excepcional o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus, devendo ser destacado, ainda, que:
1.
Indícios de autoria não podem ser destacados de forma abrupta tão somente em razão de resultados de provas técnicas;
2.
Não há provas constituídas nestes autos que revelem patente e notória ilegalidade no reconhecimento do paciente, e este relator não obteve êxito no acesso de documentos aptos para a análise;
3.
O rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inadequada sua utilização para análise de elementos informativos que demandem revolvimento de fatos e provas;
4.
O quadro fático reafirma a conclusão de que é mesmo necessário que haja o deslinde das teses suscitadas pelo impetrante, pós resposta à acusação, junto ao juízo antecedente, de acordo com a integralidade das provas dispostas na ação penal;
5.
Nada justifica, portanto, neste caso concreto, que esta Corte adote a postura decidir injustificadamente de forma abrupta, suprimindo uma instância.

E não é só.
A análise das teses dispostas pelo impetrante necessitam de análise detida, até pelo fato de que,
em que pese o Colendo STJ ter fixado teses quanto ao reconhecimento de pessoas, à luz do disposto no artigo 226 do CPP
,
a própria Corte Superior já se posicionou no sentido de aplicar a distinção com relação a casos julgados antes da fixação de seu novo entendimento, para manter condenações impostas com base em outras provas de casos concretos - verbi gratia: STJ - AgRg no HC n. 734.090/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

A referida Corte de Superposição, portanto, consignou claramente que a autoria pode ser igualmente extraída com base no
CONJUNTO DE ELEMENTOS DE PROVAS
, e é este exercício de cognição que deverá se concretizado, repito, com a profundidade que se requer, à luz de provas aptas para tanto.

Reitere-se: É mesmo de todo inadequado que esta Corte materialize pronunciamento
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator